Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SISBAJUD. ERIDF INFOSEG SNIPER. CCS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo reza o art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. Com relação ao pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, a reiteração da diligência deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo suficiente desde a última pesquisa, sem localizar bens para saldar a dívida em execução.

3. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de origem.

4. A utilização do ERIDF não é gratuita, e incumbe ao peticionante recolher os emolumentos referentes às consultas cartorárias, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é caso dos autos.

5. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.

6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.